Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-17.2025.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000928-17.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO SANTOS DE LIMA - CPF: 028.659.371-86 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 058.549.881-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000928-17.2025.8.11.0020

APELANTE: CRISTIANO SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP) e ameaça qualificada (art. 147, caput, c/c § 1o, do CP), em concurso material, à pena de 3 meses e 20 dias de detenção em regime inicial semiaberto, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, com exibição de arma de fogo como instrumento de intimidação.

2. A defesa pugna pela substituição do regime semiaberto pelo aberto. Sustenta que a Súmula 269 do STJ foi concebida para penas de reclusão e não se aplica à detenção, e que a reincidência, por si só, não constitui óbice à fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 269 do STJ aplica-se a condenados reincidentes a penas de detenção; e (ii) saber se a reincidência comprovada, cujo prazo depurador ainda não havia decorrido ao tempo dos fatos, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 269 do STJ não distingue entre pena de reclusão e pena de detenção. O enunciado admite o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, independentemente da espécie de pena privativa de liberdade.

5. O art. 33, § 2o, c, do CP reserva o regime aberto exclusivamente ao condenado não reincidente. A reincidência afasta, por disposição expressa de lei, a incidência automática do regime aberto para penas de até 4 anos.

6. A fixação do regime semiaberto é proporcional. O apelante voltou a delinquir dentro do prazo depurador, em contexto de violência doméstica com reiteração de ameaças e exibição de arma de fogo. A conduta evidencia maior reprovabilidade e a insuficiência das medidas anteriormente aplicadas, justificando regime mais rigoroso em atenção às finalidades retributiva e preventiva da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A Súmula 269 do STJ aplica-se indistintamente a condenados reincidentes a penas de reclusão e de detenção iguais ou inferiores a 4 anos. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência; o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP é contado da data da extinção ou do cumprimento da pena. 3. A reincidência comprovada e não depurada ao tempo dos fatos, associada à gravidade concreta dos delitos praticados em contexto de violência doméstica com emprego de arma de fogo, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, c, e § 3o, 59, 63, 64, I, 129, 147, caput e § 1o, e 150, caput; CPP, arts. 367 e 387, IV; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.632/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC 738.378/DF, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022; Súmula 269/STJ; STF, HC 123.108; STF, HC 123.533; STF, HC 123.734.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000928-17.2025.8.11.0020

APELANTE: CRISTIANO SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de CRISTIANO SANTOS DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal) e ameaça qualificada (art. 147,
caput
, c/c § 1o, do Código Penal), em concurso material, à pena de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A irresignação recursal cinge-se à na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, pugnando pela sua alteração para o regime aberto.

Argumenta que a Súmula 269 do STJ não se aplica automaticamente ao caso, por ter sido concebida para compatibilizar a reincidência com penas de reclusão, não com penas de detenção.

Aduz, ainda, que, para penas inferiores a 01 (um) ano, o regime inicial prioritário deve ser o aberto, e que a reincidência, por si só, não constitui óbice intransponível à sua fixação, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000928-17.2025.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 14h00min, no Município de Alto Araguaia, CRISTIANO SANTOS DE LIMA, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-companheira, JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA, de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que a mataria juntamente com seu atual namorado, Thiago Rodrigues.

Além disso, no dia anterior, 11 de fevereiro de 2025, por volta das 16h00min, o denunciado adentrou a residência de JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA contra sua vontade expressa, sob pretexto de buscar documento de uma das filhas do casal, tentando tomar-lhe o aparelho celular das mãos. Temerosa por sua integridade física e psicológica, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência.

O Inquérito Policial n.o 49.4.2025.11740 (93/2025) foi instaurado por portaria da Autoridade Policial em 04 de abril de 2025, com base no Boletim de Ocorrência n.o 2025.47052, registrado pela vítima em 13 de fevereiro de 2025.

A vítima, JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA, prestou declarações na Delegacia de Polícia de Alto Araguaia em 13/02/2025. Narrou que conviveu maritalmente com Cristiano Santos de Lima por aproximadamente doze anos, tendo quatro filhos menores em comum, e que ao longo do relacionamento sofreu reiterada violência física, psicológica e moral, tendo registrado vários boletins de ocorrência e obtido medidas protetivas de urgência que, no entanto, foram posteriormente retiradas quando retomou a convivência com o acusado. Relatou que, desde a separação ocorrida cerca de um mês antes, vinha sendo constantemente ameaçada de morte por Cristiano por meio de ligações telefônicas. Descreveu que em 11/02/2025 ele compareceu à sua residência e, sem sua permissão, adentrou o imóvel e tentou tomar-lhe o celular. Em 12/02/2025, por volta das 14 horas, recebeu nova ligação na qual o acusado declarou que a mataria junto com seu novo namorado.

O investigado CRISTIANO SANTOS DE LIMA foi submetido a interrogatório em 25/02/2025, oportunidade em que, devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, optou por exercer o direito ao silêncio, declarando que somente se manifestaria em Juízo.

A Investigadora de Polícia Civil JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS, lotada na Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, prestou depoimento em 02/04/2025. Confirmou que a vítima compareceu à delegacia em 13/02/2025 para registrar boletim de ocorrência contra Cristiano, relatando o histórico de violência doméstica, a separação recente não aceita pelo acusado, a invasão de domicílio em 11/02/2025, a chamada de vídeo via WhatsApp em que o acusado exibiu arma de fogo e ameaçou matar a vítima e seu namorado, e a posterior ligação telefônica reiterando as ameaças de morte.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

A audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de março de 2026, quando foram ouvidas a vítima e as testemunhas JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS (Investigadora de Polícia Civil) e THIAGO RODRIGUES.

CRISTIANO, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência sem apresentação de justificativa, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na fase investigatória, declarando que nutriu fundado temor diante das ameaças proferidas pelo acusado, notadamente pela chamada de vídeo, via WhatsApp, exibindo arma de fogo, com a promessa de concretizá-las.

A testemunha Thiago Rodrigues confirmou que, ao chegar do trabalho, a vítima lhe relatou que Cristiano havia adentrado sua residência, a enforcado e ameaçado, e que remetia mensagens ameaçadoras.

A Investigadora de Polícia Civil Juliana de Oliveira Santos ratificou as declarações prestadas em sede policial, confirmando o teor do boletim de ocorrência por ela registrado.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais orais. Em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

O inconformismo do apelante diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, pugnando pela fixação do regime aberto em substituição ao semiaberto imposto pelo juízo de origem.

O ponto central da controvérsia reside em saber se a
reincidência
do apelante, associada à pena de
detenção
inferior a 01 (um) ano, autoriza a fixação do regime semiaberto como inicial, ou se tal circunstância não seria suficiente para obstar a adoção do regime aberto.

A resposta à questão encontra-se no próprio texto do Código Penal.

O art. 33, §2o, estabelece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, reservando o regime
aberto
ao condenado
não reincidente
cuja
pena seja igual ou

inferior a 4 (quatro) anos
(alínea "c").

Ao condenado
reincidente
, o §3o do mesmo dispositivo — combinado com o art. 59 do Código Penal — confere ao magistrado o dever de avaliar as circunstâncias do caso para fixar o regime adequado, o que, para o reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, resulta na orientação consolidada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

O enunciado sumular não faz qualquer distinção entre as espécies de pena privativa de liberdade — reclusão ou detenção —, sendo sua aplicação irrestrita a ambas as hipóteses.

A interpretação propugnada pela defesa, no sentido de limitar o alcance da Súmula 269 às penas de reclusão, não encontra respaldo no texto do enunciado, na legislação penal ou na jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a Súmula 269 se aplica aos condenados reincidentes independentemente da espécie de pena, inclusive quando se trata de detenção:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 3o, E 44, § 3o, AMBOS DO CP. REGIME SEMIABERTO.
PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça ?STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." 1.1.
Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto
e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. REGIME PRISIONAL
. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido. 2. No caso,
não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 738378 DF 2022/0120900-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

Nessa perspectiva, cumpre assentar que a pena de detenção, embora mais branda que a reclusão por não admitir o regime fechado como inicial (art. 33,
caput
, do Código Penal), comporta perfeitamente o regime semiaberto para o condenado reincidente.

O argumento de que o art. 6o do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 limitaria o cumprimento da pena de detenção ao regime aberto também não prospera: o referido dispositivo regula a
prisão simples
— modalidade de pena prevista para as
contravenções penais
—, não se confundindo com a pena de detenção cominada aos crimes pelos quais o apelante foi condenado.

Cuida-se de espécies distintas de pena privativa de liberdade, com regências normativas autônomas, não sendo possível transplantar o regime jurídico da prisão simples para a detenção, sob pena de subversão da sistemática legal.

A reincidência do apelante está documentalmente comprovada nos autos. O Relatório do Sistema de Execuções Penais Eletrônico Unificado (SEEU) e a Folha de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (n.o 2025000368108) registram que CRISTIANO SANTOS DE LIMA foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), no âmbito do processo n.o 0002194-08.2015.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05 de outubro de 2020. Os fatos apurados nestes autos ocorreram em 11 e 12 de fevereiro de 2025 — portanto, menos de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação anterior —, configurando plenamente a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

É certo que a punibilidade referente à condenação anterior foi extinta pela prescrição da pretensão executória, declarada em 11 de abril de 2024. Tal circunstância, contudo, não tem o condão de afastar o reconhecimento da reincidência.

O instituto da reincidência aperfeiçoa-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória ocorre em momento posterior ao trânsito em julgado e nele não interfere.

Ademais, o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal — capaz de afastar os efeitos da reincidência —, é contado da data do cumprimento ou da extinção da pena: a extinção da punibilidade pela prescrição foi declarada em 11 de abril de 2024, e os novos crimes foram praticados em fevereiro de 2025, ou seja, a menos de 1 (um) ano daquela data. O prazo depurador não havia decorrido, permanecendo a reincidência plenamente configurada e seus efeitos incidentes sobre o regime de pena.

A defesa invoca os HCs 123.108, 123.533 e 123.734, julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a reincidência, por si só, não poderia justificar a imposição do regime semiaberto. A remissão, contudo, revela-se inapropriada ao caso concreto, por tratar de contexto fático e jurídico substancialmente distinto, uma vez que os referidos precedentes do Supremo Tribunal Federal debatem a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância em relação a réus reincidentes que praticaram infrações de ínfima lesividade material.

O núcleo da discussão nesses julgados envolve a compatibilidade entre a reincidência e o juízo de atipicidade material decorrente da insignificância — situação que em nada se assemelha à presente, na qual se apuram crimes de ameaça qualificada e violação de domicílio praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com emprego de arma de fogo como instrumento de intimidação.

Em hipótese como a dos autos, em que a gravidade concreta da conduta é inegável e em que se revelou inteiramente ausente qualquer elemento de insignificância, não há como aproveitar aqueles paradigmas para fundamentar tratamento mais benévolo ao agente.

A proporcionalidade, princípio constitucional que permeia o sistema punitivo brasileiro (arts. 1o, III, e 5o da Constituição Federal), impõe que a sanção seja adequada à gravidade do fato e às condições pessoais do agente.

No caso dos autos, o apelante, dentro do prazo depurador e ainda no período de efeitos da condenação anterior, voltou a delinquir, praticando crimes de ameaça qualificada e violação de domicílio em contexto de violência doméstica, com exibição de arma de fogo como instrumento de intimidação da vítima e reiteração de ameaças ao longo de semanas.

Tal conduta evidencia maior reprovabilidade e demonstra a insuficiência das medidas anteriormente aplicadas, legitimando a adoção de regime mais rigoroso em atenção às finalidades retributiva e preventiva da pena.

Longe de configurar excesso, a fixação do regime semiaberto revela-se medida proporcional, adequada e necessária diante da reincidência do agente e da natureza dos delitos praticados. A sentença está em perfeita consonância com os critérios do art. 59 do Código Penal e com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de CRISTIANO SANTOS DE LIMA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026